Tribunal: STF
Processo: ARE 1546643
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CP, ART. 155, § 5º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 1. AUTORIA. PALAVRAS DA VÍTIMA, DE INFORMANTE E DE AGENTE PÚBLICO. VESTES. RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO. CÂMERAS DE MONITORAMENTO. INCONSISTÊNCIAS NOS RELATOS DO ACUSADO. 2. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. 3. REMUNERAÇÃO DE DEFENSOR NOMEADO. ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO (RESOLUÇÃO 5/19-CM/TJSC).



    1. Se a vítima narrou que teve a motocicleta furtada por indivíduo que vestia uma camiseta laranja/amarela e calça bege e, no dia posterior, visualizou uma peça do automotor sendo exposta à venda em uma rede social; se um agente com as características repassadas pelo ofendido foi flagrado por câmeras de segurança, minutos após a prática delitiva, fazendo a travessia de balsa com o veículo surrupiado; se quem pretendia vender peça da motocicleta confirmou que a comprou do acusado na noite em que o crime foi cometido e que naquela oportunidade ele vestia calça bege e trafegava com o automotor da vítima; se no dia seguinte ao furto o agente supostamente participou de um roubo utilizando o automotor subtraído do ofendido; e se o denunciado apresenta relato inconsistente e ausente de comprovação; deve ser mantida a condenação pela prática do delito de furto.



    2. É cabível a prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública, se evidenciado que o acusado, caso posto em liberdade, voltará a delinquir, e a condição de reincidente e a prática de novo delito durante a execução de pena anterior são indicativos nesse sentido.



    3. O defensor nomeado que atua em Segunda Instância, em favor de acusado em ação penal, faz jus à remuneração arbitrada conforme o item 10.4 da tabela anexa à Resolução 5/19-CM/TJSC.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente